Tribunal: TJBA
Processo: 0000694-40.2010.8.05.0054
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000694-40.2010.8.05.0054 Órgão Julgador: Órgão Especial RECORRENTE: Ailton da Silva Lima Advogado(s): PEDRO DOS SANTOS LOUSADO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. PARA A ANÁLISE DE SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TEMA 660/STF, TORNA-SE NECESSÁRIO O EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL, O QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECURSAL ELEITA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÕES QUE ENFRENTARAM QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Ailton da Silva Lima contra decisão monocrática que, ao realizar o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, negou-lhe seguimento com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em razão da aplicação dos Temas 339 e 660 do STF. O agravante sustenta que as referidas teses são inaplicáveis ao caso concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os Temas 339 e 660 do STF são aplicáveis ao caso concreto, de modo a justificar a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário; (ii) estabelecer se o acórdão recorrido deixou de observar o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 660 do STF afasta a repercussão geral em hipóteses em que a análise de suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal exige prévia reinterpretação de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o seguimento do Recurso Extraordinário. O Tema 339 do STF afirma que a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais é satisfeita mesmo com fundamentação sucinta, desde que suficientes para o deslinde da causa, sem obrigatoriedade de análise exaustiva de todas as alegações ou provas. O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, tendo enfrentado as matérias relevantes suscitadas, em especial a tese defensiva, o que afasta qualquer alegação de nulidade por ausência de motivação. O reconhecimento da suficiência fundamentação e da inexistência de repercussão geral no caso concreto legitima a decisão agravada que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: A inexistência de repercussão geral, nos termos do Tema 660 do STF, impede o seguimento do Recurso Extraordinário quando a análise de violação a preceitos constitucionais depender da reinterpretação de normas infraconstitucionais. O acórdão judicial está suficientemente fundamentado quando enfrenta de forma sucinta, porém adequada, as questões relevantes para a solução da controvérsia, nos termos do Tema 339 do STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0000694-40.2010.8.05.0054, em que figuram como agravante Ailton da Silva Lima, como agravado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Presidente 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça